Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1 – Preliminar de ofício. Mandado de segurança. Prazo decadencial. Impugnação ao edital. Segundo o art. 23 da Lei no 12.016/2009, “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” Uma vez que a impetrante se insurge contra o edital de licitação publicado pela TERRACAP em 18/10/2022, mediante mandado de segurança impetrado em 12/07/2023, fica evidente que, na data da impetração, já estava consumada a decadência do direito, impondo-se o indeferimento da inicial (art. 10, caput, Lei no 12.016/2009).
2 – Preliminar de ofício. Sentença anulada. Processo extinto pelo indeferimento da inicial. Remessa necessária provida. Apelação prejudicada.

(ap)